Tribunal: TJDFT
Processo: 0719966-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0719966-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIOMARIO DE SOUSA MEDEIROS AGRAVADO: OTAVIO LIMA REIS, DANIELLE COSTA DO AMARAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CRISTIOMARIO DE SOUSA MEDEIROS contra decisão de ID 95298375, proferida em cumprimento de sentença deflagrado por CRISTIOMARIO DE SOUSA MEDEIROS E DANIELLE COSTA DO AMARAL, em que o d. Juízo a quo indeferiu a tutela de urgência vindicada pelo executado voltada à concessão do pleito de parcelamento do valor do débito, bem como a retirada do imóvel da hasta pública. Em suas razões, o agravante sustenta que o bem imóvel penhorado, objeto de hasta pública, excede em mais de cinco vezes o valor total do débito atualizado. Menciona que a manutenção do bem em hasta pública acarretará um enorme transtorno ao agravante, em vista de todo o empenho necessário à sua aquisição, além de configurar medida desproporcional e desnecessária, por ter outros meios para garantir o adimplemento da dívida. Salienta ter manifestado anteriormente seu interesse na realização de audiência de conciliação, o que foi rejeitado pelos credores. Aduz que, embora, de fato, não exista previsão legal que preveja direito subjetivo da parte devedora ao parcelamento do débito, o artigo 805, parágrafo único, do Código de Processo Civil dispõe ser cabível ao executado que alegar ser a medida executória gravosa, indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. Nesse sentido, propõe o pagamento de R$ 6.000,00, no prazo de 5 dias, e o restante dividido em dez vezes, sendo cada parcela no valor de R$ 2.727,00, mediante desconto em seu contracheque. Diante da garantia do adimplemento da dívida, alega fazer jus à suspensão e retirada do bem do leilão, o qual está marcado para o dia 24/06/2021 (segundo pregão). Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede a reforma da decisão agravada para que o imóvel seja retirado da hasta pública, além de ser deferida a proposta de pagamento ora ofertada. Preparo comprovado (ID’s 26705064 e 26705066). O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido ao ID 26715800. Sem contrarrazões, embora os agravados tenham sido intimados para tal, consoante certificado ao ID 27494705. É o relatório. Decido. O agravo de instrumento não pode ser conhecido. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o d. juízo a quo proferiu sentença em 14/07/2021, extinguindo a execução em decorrência do cumprimento da obrigação (ID 97503172 autos de origem). Tal situação enseja a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, consoante se observa dos seguintes julgados: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento." (AgInt no REsp 1712508/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019) 2. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1354071, 07102932120208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no PJe: 22/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO ORIGINÁRIO. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMAS ABSORVIDOS PELA SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Prolatada sentença no Feito originário, extinguindo a liquidação/cumprimento provisório de sentença em razão da satisfação da obrigação (art. 924, II, do CPC), configura-se a superveniente perda do interesse recursal, uma vez que superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento. 2 - Os temas agitados pela Agravante, relativos a honorários advocatícios que decorreriam da propositura da liquidação/ cumprimento provisório da sentença e dos danos materiais apurados no procedimento, foram absorvidos pela sentença que extinguiu o Feito e confirmou a não fixação de honorários advocatícios, devendo ser debatido pela via recursal cabível contra a sentença. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1350315, 07024004220218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, diante da perda superveniente de objeto do presente agravo, que restou prejudicado, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dele NÃO CONHEÇO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora